Tribunal: TJDFT
Processo: 0733717-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0733717-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA INES GOMES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por equívoco, o presente precatório foi autuado desacompanhado dos demais precatórios originados do processo n. 00454374620108070001. Dessa forma, DETERMINO o cancelamento da distribuição. Ressalta-se que foi autuado em benefício da credora e dos advogados beneficiários de honorários contratuais o precatório n. 0734694-84.2020.8.07.0000, também originado do processo n. 00454374620108070001. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios